Tribunal: TJBA
Processo: 8022183-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022183-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO:
G. de O. S.
, representado por
TAÍS AVES DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DO TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Lauro de Freitas, que, em Ação de Obrigação de Fazer movida por G. de O. S., menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, determinou o bloqueio de valores nas contas da Ré, para assegurar o tratamento multidisciplinar necessário ao Autor. A Agravante alegou cumprimento da obrigação de fazer e ausência de risco para o Agravado, sustentando que o bloqueio configura
bis in idem
e é prejudicial à operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justificativa legal para o bloqueio de valores, como forma de garantir o cumprimento da decisão judicial sobre o tratamento de saúde; (ii) definir se o plano de saúde tem a obrigação de arcar com o tratamento multidisciplinar, excluídos os procedimentos sem formação técnica específica na área de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio de valores é medida adequada para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo amparado pelo art. 139, IV, do CPC, que permite ao Juiz adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

4. O plano de saúde tem o dever de proporcionar o tratamento adequado, conforme a legislação vigente e o entendimento de que a lista de procedimentos da ANS não é taxativa, garantindo a cobertura de tratamentos necessários para assegurar a saúde e o desenvolvimento da criança, em conformidade com a Lei nº 9.656/98.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal garantem o direito à saúde com prioridade absoluta e a proteção integral da criança, sendo dever da operadora garantir o tratamento recomendado, respeitando o princípio do melhor interesse do infante.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a legalidade do bloqueio de valores, em casos de descumprimento de obrigações impostas a planos de saúde para assegurar o tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio de valores é medida coercitiva válida para garantir o cumprimento de decisão judicial sobre o custeio de tratamento multidisciplinar necessário à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. 2. O plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos multidisciplinares, mesmo quando não previstos no rol da ANS, desde que prescritos por médico e com comprovação de eficácia.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, parágrafo único, "b", e 11; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 139, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10059156420228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022; TJ-PE, AI nº 00218751220218179000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, j. 06.02.2023; TJ-BA, AI nº 80199001220238050000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8022183-71.2024.8.05.0000 e Agravo Interno
n.
8022183-71.2024.8.05.0000
.AgIntCiv,

oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Recorrente
G.de O. S, representado por TAÍS AVES DE OLIVEIRA SANTOS
,
sendo

Recorrida a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.